Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024022-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA - CPF: 035.646.941-70 (APELADO), JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 395.502.618-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS ENCERRAMENTO DE CONTA. DANO MORAL IN RE IPSA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexistência de débito, proposta por consumidor negativado por suposta dívida de cartão de crédito surgida após o encerramento regular de sua conta bancária. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida por suposto débito posterior ao encerramento da conta bancária é legítima; (
ii
) verificar se há falha na prestação de serviço a ensejar responsabilização civil do fornecedor; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais; (
iv
) apurar se houve litigância de má-fé por parte do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, aplicando-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

Encerrada a conta corrente em 2020, com comprovante emitido pela própria instituição financeira e ausência de débitos à época, a negativação realizada em 2023 carece de respaldo contratual e se deu após a extinção da relação jurídica.

Incumbia à instituição financeira comprovar a existência e a legitimidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, apresentou apenas modelo genérico de contrato, sem provas de contratação ativa ou de vínculo com a suposta dívida.

O encerramento de conta implica, salvo prova em contrário, a extinção dos serviços a ela vinculados, inclusive cartão de crédito, não havendo nos autos manifestação válida que autorize a continuidade da relação contratual.

A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, por dívida inexistente ou não demonstrada, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, conforme art. 944 do CC.

A configuração de litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo processual, o que não se extrai da conduta do consumidor, não sendo suficiente a mera improcedência de alegações para aplicação da penalidade do art. 80 do CPC.

Mantida a procedência da demanda, incabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, permanecendo a responsabilidade pelas custas e honorários com a parte vencida, conforme princípio da causalidade e o art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A negativação por dívida supostamente contraída após o encerramento da conta bancária, sem prova de contratação válida, configura falha na prestação do serviço.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de comprovação do prejuízo.

Compete ao fornecedor demonstrar a origem e legitimidade do débito, sob pena de responder pelos danos causados.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, não se presumindo da improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 187, 927 e 944; CDC,
arts
. 6o, VI, 14; CPC,
arts
. 80 e 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap

Cív
no 1035044-40.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câm. Dir. Priv., j. 27.05.2025, DJE 29.05.2025.

TJMT,
Ap

Cív
no 1014709-53.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câm. Dir. Priv., j. 11.03.2025, DJE 15.03.2025.

TJMT,
Ap

Cív
no 1000083-97.2020.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024, DJE 17.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1024022-96.2023.8.11.0041

BANCO DO BRASIL X DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Danos Morais, com pedido de liminar proposta por DOUGLAS WILLIAM ARTIAGA em face do apelante, para declarar a inexistência de débito inscrito no SPC/SERASA no valor de R$ 7.857,27 (sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) e condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês, além de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que executou os procedimentos de cobrança conforme previsão contratual, bem como que o apelado litiga de má-fé ao negar o débito e, ainda, que inexiste ato ilícito e dano moral. Requer a improcedência total da demanda, com inversão
dos
ônus sucumbenciais e aplicação de multa de litigância de má-fé (Id. 289266409).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 289266413).

Preparo devidamente comprovado (Id. 290407872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, com pedido de liminar, proposta por Douglas William Artiaga em face do Banco do Brasil S/A e Serasa S/A., sob a alegação de que, três anos após o encerramento da sua conta bancária, estando adimplente, ao tentar financiar um veículo, foi surpreendido com a informação de que seu nome constava no SERASA, por suposta dívida de cartão de crédito, no valor superior a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Sustenta que não possuía cartão de crédito ativo à época do encerramento da conta e jamais foi notificado quanto à referida dívida. Aponta falha na prestação de serviços, ausência de notificação prévia e ocorrência de dano moral. Pleiteia a exclusão do nome do cadastro de inadimplentes, declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O presente recurso trata da controvérsia sobre a legalidade da negativação do nome do autor por débito supostamente constituído após o encerramento contratual, a responsabilidade civil do banco por danos morais, bem como da eventual configuração de litigância de má-fé e a eventual redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, necessário pontuar que, à luz da Súmula n. 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Do exame dos autos, observa-se que o encerramento da conta ocorreu em 24/06/2020, conforme documento emitido pela própria instituição financeira, o qual atestava a inexistência de débitos pendentes naquela oportunidade. Todavia, verifica-se que, em 2023, o nome do consumidor foi incluído em cadastros restritivos de crédito, e cobranças foram realizadas, sem respaldo contratual contemporâneo, após o rompimento da relação jurídica entre as partes (Id. 289266356, 289266357, 289266353, 289266350).

Por sua vez, competia ao apelante demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Contudo, limitou-se a apresentar modelo genérico de contrato de cartão de crédito, sem vínculo direto com a dívida de 2023, não comprovando a regularidade e a atualidade do débito cobrado (Id. 289266394).

Ademais, o encerramento da conta corrente implica o cancelamento do cartão a ela vinculado, salvo manifestação expressa em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“(...) Cabia ao banco comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilização dos valores, por meio de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. (...)”
(N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel.a Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/06/2024, publicado no DJE em 26/06/2024).

E ainda:

“(...) A negativação realizada pelo banco se refere a débito já quitado, mediante pagamento superior ao valor originalmente vencido, o que caracteriza falha na prestação do serviço e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

4. Nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, o fornecedor responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo o dano moral presumido (in
re

ipsa
) quando há inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. (...)”

(N.U 1035044-40.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).

Dessa forma, ausente prova mínima da origem e legitimidade da dívida, resta evidente a falha na prestação do serviço bancário, impondo-se o reconhecimento da nulidade da cobrança e da responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da negativação indevida.

A inclusão indevida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o direito à reparação por danos morais, por configurar abalo à honra objetiva do consumidor, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e artigo 927 do Código Civil (CC), que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A jurisprudência é uníssona:

“(...)
1. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação do abalo sofrido. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação. (...)”.
(N.U 1014709-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025).

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se a reparação.

Conforme o artigo 944 do CC, o valor da indenização deve refletir a extensão do dano, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa ou sanção

inócu
a
.

Nesse contexto, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional, razoável e suficiente, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais da reparação integral.

No que tange à alegada litigância de má-fé, o recurso também não merece guarida. Para sua configuração, exige-se prova inequívoca de dolo específico, o que não se infere da mera improcedência dos pedidos.

Consoante o artigo 80 do CPC, a má-fé processual deve ser positivamente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido:

“(...) A ausência de provas suficientes de dolo impede a aplicação da sanção.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a imposição de multa por litigância de má-fé demanda prova clara e manifesta da intenção de alterar a verdade dos fatos.”

(TJMT - Apelação Cível 1000083-97.2020.8.11.0007, Rel. Des. MARCIO VIDAL, julgado em 12/11/2024, DJE 17/11/2024).

Quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC, a parte vencida deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. No caso, mantida a sentença, a responsabilidade permanece com o apelante, nos termos do princípio da causalidade.

Assim, mostra-se escorreita a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e reconhecer o direito à indenização por danos morais, diante da conduta ilícita praticada pela instituição bancária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, com o que
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença
para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025